Tribunal: TJMT
Processo: 1075009-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075009-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA COSTA SOARES - CPF: 531.644.821-91 (RECORRENTE), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1075009-28.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO INTER S.A.

Recorrida:
MARIA APARECIDA DA COSTA SOARES.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença, que a condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O recorrente sustenta a necessidade de efeito suspensivo, a incompetência do Juizado Especial, a inexistência de danos morais e a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda; (iii) a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso inominado somente é concedido em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto.

O Juizado Especial é competente para a análise da demanda, uma vez que a controvérsia não exige produção de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise documental, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor a obrigação de reparar os danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorre da própria conduta abusiva da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois se trata de dano
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável e a desídia da instituição financeira, que se manteve inerte mesmo após reclamações formais junto ao Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado exige a demonstração de situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

O Juizado Especial é competente para julgar demandas que não exigem prova pericial complexa, sendo suficiente a análise documental.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores na forma dobrada.

O dano moral decorrente da cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1015016-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado reformar a decisão prolatada no ID 266791108, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 6.636,69, em sua forma dobrada, a saber, R$ 13.273,38 (treze mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), atualizados monetariamente pela taxa Selic, e juros de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a empresa recorrente ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e Juros de 1% ao mês desde a sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Concessão de efeito suspensivo;

2)

Incompetência do juizado especial;

3)

Inocorrência de dano morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266791112), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Afasto
, ainda, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, e a documentação constante nos autos é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, cabendo ao julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante realizou a contratação de cartão de crédito consignado junto à empresa recorrente na data de 15/10/2015, no valor de
R$ 1.943,70 (um mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos)
, com pagamento em
48 parcelas de R$ 79,18 (setenta e nove reais e dezoito centavos)
.

Afirma que, ao analisar o seu extrato de pagamento de benefício, constatou que o banco recorrente ainda estava realizando descontos do seu benefício previdenciário.

Desse modo, a reclamante formalizou duas reclamações junto ao Procon Estadual e ao Procon Municipal, onde a empresa recorrente informou que a última parcela havia sido adiantada na fatura com vencimento em 10/11/2019, e que a consumidora não possuía nenhum saldo devedor em aberto.

Afirma que houve descontos promovidos pelo banco recorrente além dos valores devidos, totalizando e R$ 10.437,33 (dez mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), ou seja,
R$ 6.636,69 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos)
a mais do que deveria.

Por outro lado, o banco recorrente alega regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela reclamante, não havendo que se falar em desconhecimento da forma de contratação.

O magistrado singular, em sua decisão, ponderou:

Nota-se que o contrato juntado (id – 176025273), denota um desconto no valor de R$79,18 (setenta e nove reais e dezoito centavos), somando um valor para pagamento de R$3.800,64 (três mil, oitocentos reais e sessenta e quatro centavos)
, que conforme faz provas
os extratos de recibos anexados no id – 173176634, eram descontados valores superiores aos contratados, sendo meses no valor de R$81,84, e outros meses até superior a este valor, o que deve ser reembolsado ao autor.

Além disso, o devido empréstimo oportunizado pelo banco requerido no valor de R$548,45 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) ocorrido pelo tele saque, na data de 03/04/2017, não há nenhuma comprovação de taxa de juros ou quantidade de parcelas ou real demonstração de legalidade perante o direito do consumidor, sendo que o fornecedor ou prestador de serviço tem a obrigação de demonstrar de forma clara e objetiva as condições da negociação, pauta-se ainda que o próprio banco requerido a informação de que desde o ano de 2019, a autora não tem débitos com este.

Destaque-se que as provas aportadas pelo requerido não são capazes de controverter as alegações da parte autora e inverter o ônus da prova, incumbindo-se, portanto, o requerido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não resta dúvida que razão assiste a reclamante, retirando toda e qualquer formalização de que o débito corresponde ao direito do réu, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados por apenas uma das partes.

Em que pese os argumentos da empresa recorrente, observa-se que em nenhum momento a reclamante afirma desconhecer a contratação, ao contrário, traz, inclusive, em sua inicial a informação que realizou a contratação junto ao reclamado.

Porém, o objeto do litígio é o fato da empresa recorrente estar promovendo descontos no benefício previdenciário da reclamante além do que deveria.

O próprio banco recorrente afirma em sua resposta junto ao Procon Estadual (ID 266791069) que a reclamante firmou contrato de cartão de crédito consignado, para pagamento em 48 parcelas de R$ 79,18 (setenta e nove reais e dezoito centavos), e a parcela 48 foi adiantada na fatura com vencimento em 10/11/2019.

No entanto, o próprio banco entra em contradição ao informar em sede de contestação (fls.03) que: “
observe que, no caso em comento,
o débito da parte Autora se encontra quitado desde 10/08/2024, ou seja, desde esta data a parte Autora não sofre qualquer desconto referente ao contrato discutido nos autos
.”

Desse modo, é evidente que o banco recorrente promoveu descontos no benefício previdenciário da reclamante de forma indevida, quando estes deveriam ter cessados em 10/11/2019.

Conforme tabela apresentada no ID 266791070, verifica-se que 48 parcelas de R$ 79,18 (setenta e nove reais e dezoito centavos),
que seria o correto
, totaliza o montante de R$ 3.800,64 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro centavos).

Contudo, considerando todos os descontos realizados pelo banco recorrente, os quais totalizam R$ 10.437,33 (dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), vê-se que foram cobrados
R$ 6.636,69
(seis mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) a mais daquilo que era devido.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis
que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto esta promoveu descontos indevidos de seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

arbitrado na sentença, a título de
danos morais
, mostra-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange à repetição de indébito,
acertada a decisão da magistrada singular que determinou a restituição dos valores na forma dobrada, haja vista que a reclamante formalizou 2 reclamações junto ao Procon municipal e estadual, porém a empresa recorrente manteve-se inerte, configurando má-fé da parte recorrente.

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença.

2. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita. Por ser o consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato, decide-se em desfavor da parte reclamada, concluindo-se que houve cobrança sem amparo contratual.

3. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto/cobrança indevida de valor em conta corrente, decorrente de contratação não realizada, gera dano moral in re ipsa.

4. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

5. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.
O desconto indevido em conta corrente, para pagamento de serviço que não possui previsão contratual e, realizado em dissonância com as normas de regência, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. No caso, a indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1015016-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025